Tribunal: STF
Processo: AI 783269
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 




Agravo regimental a que se nega provimento.